Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. perda SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO devida. ônus DE SUCUMBÊNCIA. princípio da causalidade. incidência do art. 85, §10, do CPC. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Na hipótese, o embargante deu causa ao ajuizamento da ação, haja vista que, não resolvida a celeuma de forma extrajudicial, a parte contratada deflagrou a demanda judicial na origem, necessitando de obter a condenação do ente distrital para regularizar os problemas identificados em sentença, inclusive com determinação de medição e pagamento dos débitos faltantes. 2.1. A perda superveniente do objeto incidiu apenas sobre os pedidos atrelados à continuidade do serviço contratado, obstada sua análise por força da rescisão contratual amigável, devendo recair sobre o ente distrital a assunção dos honorários sucumbenciais, por força do art. 85, §10, do CPC. Precedentes.
3. Considerando que a rescisão contratual amigável infirmou parcialmente o debate inaugurado judicialmente, forçoso seja declarada a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) tão somente em relação aos pedidos correlacionados à aludida rescisão contratual.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.